Tribunal: STF
Processo: ARE 1521156
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por MEGATEC Equipamentos Rodoviários LTDA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza). Pleito de exclusão de PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e do próprio ISS da base de cálculo. Denegação da Ordem. Decisão a ser mantida. Inexistência do direito líquido e certo. O artigo 7º, § 2º, I da LC 116/03 estabelece que a base de cálculo do imposto é o “preço do serviço”, sem qualquer dedução, exceto os materiais fornecidos pelo prestador nos serviços de itens 7.02 e 7.05 da correspondente Tabela Anexa. Ou seja, o “preço do serviço” corresponde ao valor total do serviço e é o valor recebido pelo prestador do tomador, independentemente da composição de tal preço, de modo que inclui os tributos federais no preço cobrado, já que são repassados ao tomador. No caso, a legislação de Araçatuba apenas adequou aos seus termos o teor da Lei Complementar 116/03 quanto ao conceito de “preço de serviço” e preferiu intitulá-lo como “receita bruta”, mas, em verdade, tais nomenclaturas devem ser encaradas como sinônimas, até mesmo porque qualquer previsão de “preço de serviço” em sentido contrário ao da LC 116/03 seria manifestamente inconstitucional, por violar matéria que o artigo 146, III, “a”, da CF reservou à lei complementar. Dessarte, não há ilegalidade/inconstitucionalidade na legislação municipal invocada pela impetrante ao utilizar a expressão “receita bruta” para definir “preço do serviço”, de modo que é plenamente legítima a inclusão dos tributos federais e do próprio ISS na base de cálculo do tributo, em consonância, inclusive, com o decidido pelo STF na ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 190, que declarou inconstitucional a previsão de exclusão de tais tributos, por lei municipal, da base de cálculo do ISSQN. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Nega-se provimento ao recurso.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 145, §1º, 146, III, 150, IV, e 156, III, §3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/2003 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Nessa linha foi a decisão proferida no julgamento da ADPF 190, de relatoria do Min. Edson Fachin, na qual o Tribunal fixou a seguinte Tese:



    “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.”



    Veja-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1494685 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe 23-08-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante” (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017). II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1469426 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, 1ª Turma, DJe 15-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente